Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-47.2022.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000721-47.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANICLEIA PEREIRA RAMOS - CPF: 024.725.091-03 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 59.225.698/0004-39 (APELANTE), GUSTAVO TANACA - CPF: 171.724.588-93 (ADVOGADO), VAGNER PELLEGRINI - CPF: 162.938.958-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENE DE TRÂNSITO

- NULIDADE DA SENTENÇA – TESTEMUNHA QUE SUPOSTAMENTE TERIA AMIZADE ÍNTIMA COM A VÍTIMA – TESTEMUNHA RECEBIDA COMO INFORMANTE – PRELIMINAR REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000721-47.2022.8.11.0012

APELANTE:

ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

APELADA:

VANICLEIA PEREIRA RAMOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
em face de sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais por Acidente de Trânsito n. 1000721-47.2022.8.11.0012, da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT proposta por VANICLEIA PEREIRA RAMOS que
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); Face a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil.”.

Sustenta a Apelante
“II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. 1. DA NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO. DO DEPOIMENTO PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO. AMIGO ÍNTIMO. ART. 447, §3º, I, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, CF.”.

Aduz
“Dessa forma, considerando que a Apelada e a Sra. Cledes são as herdeiras necessárias do de cujus e que já houve condenação da Apelante em ação cível anterior movida, justamente, por uma das sucessoras legítima do de cujus, certo é que é impossível, juridicamente, o pleito formulado pela Autora nesta ação. É que, como já foi dito, nos termos do art. 1.845 do Código Civil, os herdeiros concorrem, de forma solidária, e o pagamento a um dos credores solidários extingue a obrigação, conforme art. 844, §2º, do Código Civil..”.

Menciona
“Desse modo, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de um único evento (falecimento) também deve ser único, e rateado entre os legitimados, cabendo a Autora, assim, buscar sua quota parte da indenização junto a viúva do de cujus e não pretender uma nova condenação da Ré, como terminou por deferir, erroneamente, o magistrado de base.”.

Assevera
“Veja-se que, portanto, que ao contrário do que constou na decisão de base, o infortúnio efetivamente enquadra-se como culpa exclusiva da vítima, autorizando a exclusão da responsabilidade da Reclamada, nos termos do Código Civil. Diante da prova produzida nos autos, portanto, não há dúvida da culpa exclusiva do Autor no infortúnio que sofreu ou, sucessivamente, que ao menos concorreu para o evento danoso, de modo que eventuais repercussões do acidente encontradas pelo perito do juízo não poderiam ensejar a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.”.

Argui
“Resta nítido, portanto, que, embora fosse ônus da Apelada (art. 373, I, do CPC), fato é que a Demandante não comprovou nos autos que possuía grande proximidade afetiva ou dependência financeira apta a respaldar o absurdo pleito indenizatório. Pelo contrário.”...”Na remota hipótese de manutenção da sentença, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, na medida em que a Apelante não deu causa ao acidente que vitimou o pai da Apelada, a Ré, pugna seja reduzido o quantum indenizatório fixado pela decisão de base.”.

Pugna pela reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023